Tribunal: STJ
Processo: 1005070-62.2024.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972078 - SP(2025/0232014-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BRUNO APARECIDO DOURADO
ADVOGADO
: RAPHAEL ISSA - SP392141
AGRAVADO
: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
ADVOGADOS
: ADILSON ELIAS DE OLIVEIRA SARTORELLO - SP160824
DIRCEU CARREIRA JUNIOR - SP209866
GABRIELA MARQUES PIRES CARDOSO - SP433256
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Ação de inexistência de débito
compensação por danos morais.
c/c
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:07:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 1536f83c-efdd-464d-8a25-f52de68640be

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972078 - SP(2025/0232014-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BRUNO APARECIDO DOURADO
ADVOGADO
: RAPHAEL ISSA - SP392141
AGRAVADO
: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
ADVOGADOS
: ADILSON ELIAS DE OLIVEIRA SARTORELLO - SP160824
DIRCEU CARREIRA JUNIOR - SP209866
GABRIELA MARQUES PIRES CARDOSO - SP433256
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Ação de inexistência de débito
compensação por danos morais.
c/c
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por BRUNO APARECIDO
DOURADO contra decisão unipessoal que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial que interpusera, pelos seguintes fundamentos: incidência da
e divergência jurisprudencial prejudicada pela aplicação da
Súmula 7/STJ;
Súmula 7/STJ.
de inexistência de débitos
compensação por danos morais
Ação:
c/c
c/c
pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo agravante, em face de COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
C/C
Inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença que julgou improcedente o
pedido inicial. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA DÍVIDA. Insurgência do autor.
Documento eletrônico VDA54234197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 16:50:32
Código de Controle do Documento: 1d8eeded-4494-4a0c-ba75-02c2c99529fa

Contrato de fornecimento de energia elétrica. Origem e regularidade da dívida
comprovadas. Ônus do qual a requerida se desincumbiu. Inteligência do artigo 373,
II, do CPC.
Recurso não provido, condenando-se o autor ao pagamento de multa por litigância
de má-fé, nos termos da fundamentação do presente voto. (e-STJ fl. 125)
opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
alega violação dos arts. 80 e 81 do CPC, bem como
Recurso especial:
dissídio jurisprudencial. Afirma que a condenação por litigância de má-fé é
indevida porque não há prova de alteração da verdade dos fatos ou uso do
processo para objetivo ilegal. Aduz que a aplicação de multa e indenização exige
demonstração de dolo e de prejuízo efetivo à parte adversa. Argumenta que não
cabe presumir má-fé do consumidor que ajuíza demanda para esclarecer a origem
de débitos supostamente desconhecidos. Assevera que o direito de acesso ao
Judiciário não autoriza a imposição de penalidade sem suporte probatório mínimo.
conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão monocrática:
especial interposto pelo agravante.
em suas razões, o agravante afirma que: i) é
Agravo interno:
absolutamente inadmissível que o
condene ao pagamento de multa por
TJ/SP
litigância de má-fé por presunção de fatos; ii) em momento algum houve prova de
que foi alterada a verdade dos fatos; iii) o que se discute é a errônea aplicação da
lei (arts. 80 e 81 do CPC), que deveria, dada sua natureza penal, ser interpretada
de forma restritiva; iv) na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige
prova satisfatória não só de sua existência, mas da caracterização do dano
processual.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, ante a incidência da Súmula
; e a divergência jurisprudencial
7/STJ
prejudicada pela aplicação da Súmula 7/STJ.
- Do reexame de fatos e provas
Permanece a incidência da
à espécie. Isso porquanto
Súmula 7/STJ
alterar as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem quanto à configuração de
litigância de má-fé demandaria desta Corte, indubitavelmente, a incursão no
conteúdo fático-probatório dos autos, conforme se depreende do seguinte trecho:
Documento eletrônico VDA54234197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 16:50:32
Código de Controle do Documento: 1d8eeded-4494-4a0c-ba75-02c2c99529fa

No caso dos autos, o autor alegou em sua petição inicial que
desconhece a dívida objeto de inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao
crédito, tendo em vista que não deu causa ao débito.
Contudo, conforme documentação juntada pela ré, é possível observar
que houve a comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, assim
como da origem do débito atribuído ao autor.
O print de fl. 39 demonstra que o autor foi titular da unidade
consumidora de n° 30442125, durante o período de
até
sendo
12/11/21
12/2022,
apresentada uma selfie à concessionária para comprovação da identidade do
contratante (fls. 40 e 47-48.
Em relação aos débitos inscritos nos cadastros dos inadimplentes em
nome do autor (fls. 18-19), é possível constatar, por meio das provas de fl. 42, que
decorrem do consumo de energia elétrica nos meses de dezembro de 2021,
fevereiro de 2022, março de 2022 e abril de 2022, os quais geraram faturas nos
valores de, respectivamente, R$ 373,92, R$ 287,93, R$ 276,94 e 163,83.
Destaco que os prints de páginas do sistema interno da ré, assim como a
selfie de fl. 40, como não foram produzidos sob o crivo do contraditório, devem ser
considerados como indícios de prova, fazendo-se necessário fazer uma análise
conjunta de todo o arcabouço probatório e das narrativas das partes, a fim de se
constatar se os dados trazidos na documentação são compatíveis com o contexto
dos autos.
In casu, as informações trazidas pela ré são similares aos dados inseridos
nos órgãos de proteção ao crédito, como se pode observar do documento de fls. 18-
19.
Por fim, importante se faz esclarecer que, assim como consignou o
magistrado a quo: “A parte autora não negou ter enviado a foto 'selfie' e a foto do
documento pessoal para a ré. Apesar do documento pessoal e foto 'selfie' não
estarem acompanhados de um contrato de prestação de serviço, seja assinado
fisicamente ou eletronicamente, entendo que o envio deles para uma
concessionária de serviço público, que tem a função de fornecer energia elétrica
para a população, só pode ter sido enviado pelo próprio autor e com o objetivo de
usufruir dos serviços da ré” (fl. 95).
Assim, observa-se que foi comprovada a origem e a regularidade da
dívida, reputando-se existente e válida, motivo pelo qual não há que se falar em
declaração de inexigibilidade, tampouco em condenação da ré ao pagamento de
reparação por danos morais.
Por derradeiro, tendo em vista a alteração da verdade dos fatos pelo
autor (art. 80, II, do CPC), condeno-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé
em montante correspondente a 9% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
do CPC.
art. 81
Frise-se que o STJ apenas toma os fatos conforme delineados pelo
Tribunal de origem, de maneira que a incursão nesta seara implicaria ofensa ao
referido óbice sumular.
- Da divergência jurisprudencial
Por fim, quanto ao dissídio jurisprudencial, o recurso especial não pode
ser conhecido, tendo em vista a aplicação da
acerca do tema que se
Súmula 7/STJ
supõe divergente (configuração de litigância de má-fé). Nesse sentido: AgInt no
Documento eletrônico VDA54234197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 16:50:32
Código de Controle do Documento: 1d8eeded-4494-4a0c-ba75-02c2c99529fa

Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 821.337/SP,
13/03/2017
Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 964.391/SP,
21/11/2016.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.

Documento eletrônico VDA54234197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 16:50:32
Código de Controle do Documento: 1d8eeded-4494-4a0c-ba75-02c2c99529fa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.972.078 / SP
Número Registro: 2025/0232014-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10050706220248260576
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRUNO APARECIDO DOURADO
ADVOGADO
: RAPHAEL ISSA - SP392141
AGRAVADO
: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
ADVOGADOS : ADILSON ELIAS DE OLIVEIRA SARTORELLO - SP160824
DIRCEU CARREIRA JUNIOR - SP209866
GABRIELA MARQUES PIRES CARDOSO - SP433256
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRUNO APARECIDO DOURADO
ADVOGADO
: RAPHAEL ISSA - SP392141
AGRAVADO
: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Documento eletrônico VDA55294460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:59
Código de Controle do Documento: 5b9f2fe1-da44-4b21-a905-3c5810897e06

ADVOGADOS : ADILSON ELIAS DE OLIVEIRA SARTORELLO - SP160824
DIRCEU CARREIRA JUNIOR - SP209866
GABRIELA MARQUES PIRES CARDOSO - SP433256
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:59
Código de Controle do Documento: 5b9f2fe1-da44-4b21-a905-3c5810897e06